Tribunal: TJMT
Processo: 1023155-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023155-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VITORIA DA COSTA DE LIMA - CPF: 082.949.911-39 (PACIENTE), LUCAS EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 111.619.861-46 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MARCOS MARCELO DA SILVA - CPF: 023.325.041-76 (VÍTIMA), ALDAIR JONATAN DE SOUZA - CPF: 055.895.381-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CÁRCERE PRIVADO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do juízo de primeiro grau que aplicou aos pacientes medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico, no âmbito da representação pela prisão preventiva, relacionada à investigação criminal referente à suposta prática dos crimes de cárcere privado, violação de domicílio qualificada, associação criminosa e tortura. A impetrante sustenta a nulidade das provas que fundamentaram a representação pela prisão preventiva, alegando que foram obtidas mediante violação ao sigilo das comunicações privadas dos pacientes. No mérito, requer o trancamento da investigação ou a revogação das medidas cautelares impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da alegação de nulidade das provas indiciárias sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, impostas aos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade das provas indiciárias não foi submetida ao juízo de primeiro grau, o que impede sua análise originária por este Tribunal, sob pena de violação do princípio do juiz natural e de indevida supressão de instância.

4. A pretensão de trancamento da investigação sob fundamento de negativa de autoria exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, que se destina à proteção de direito líquido e certo demonstrável de plano.

5. As medidas cautelares foram aplicadas pelo juízo de origem com base na gravidade concreta dos fatos e na ausência de antecedentes ou periculosidade dos pacientes, revelando fundamentação idônea e proporcionalidade das medidas alternativas à prisão.

6. A decisão judicial se mantém atualizada, não havendo fato novo apto a justificar a revogação das medidas cautelares, cuja necessidade foi devidamente reafirmada pela autoridade coatora nas informações prestadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.

Tese de julgamento:

1. O Tribunal não pode conhecer alegação de nulidade de provas não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

2. A via do habeas corpus não comporta análise de negativa de autoria quando esta demanda reexame de fatos e provas.

3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é legítima quando devidamente fundamentada e proporcional aos elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade a ser sanada por habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
5o, II; 319; CF/1988, art. 5o, LIV e LXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1017695-06.2019.8.11.0000; TJMT, HC n. 1024848-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.12.2023; STJ, AgRg no RHC n. 181.347/RJ, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Lucas Eduardo Felix

de Oliveira
e
Vitória Costa de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Colhe-se

desta impetra
çã
o

que

os pacientes estão sob investigação nos autos de inquérito policial n. 55.4.2024.12417, pela suposta prática dos crimes de cárcere privado, violação de domicílio qualificada, associação criminosa e tortura (arts. 148, 150, §1o, 288, do CP e art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97).

Alega a impetrante, em síntese, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em razão da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, determinadas nos autos da Representação pela Prisão Preventiva n. 1010281-57.2024.8.11.0007.

Sustenta que as provas que embasaram a representação pela prisão preventiva foram obtidas de forma ilícita, mediante violação ao sigilo das comunicações privadas dos pacientes, caracterizando o que a doutrina e jurisprudência denominam "pescaria probatória" (fishing expedition).

Argumenta que os celulares dos pacientes foram apreendidos sem ordem judicial, mediante consentimento supostamente obtido sob coação e sem o devido registro audiovisual, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz ainda que houve desvio de finalidade na investigação, que inicialmente apurava um homicídio e passou a investigar outros crimes sem a devida delimitação do objeto.

Postula a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, alegando sua desnecessidade, considerando que os pacientes são réus primários, possuem vínculo empregatício, vivem em união estável e têm um filho menor.

Requer, liminarmente, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade das investigações, com o consequente trancamento do inquérito policial, com fundamento no art. 157,
caput
e §1o do Código de Processo Penal.

O pedido de liminar foi indeferido, requisitando-se informações da autoridade apontada coatora.

Em suas informações, o juízo apontado como coator esclareceu que os pacientes tiveram a prisão preventiva representada pela Autoridade Policial em 25/11/2024. Inicialmente, o juízo declinou da competência para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, por entender que os delitos estariam vinculados à organização criminosa. Posteriormente, em 25/03/2025, chamou o feito à ordem, reconhecendo sua competência, e aplicou as medidas cautelares aos pacientes, incluindo o monitoramento eletrônico. Informou ainda que não há comprovação de fato novo capaz de alterar a convicção sumária sobre as razões que ensejaram a aplicação das medidas cautelares.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se, preliminarmente, pela extinção parcial do
habeas corpus
por supressão de instância, quanto à alegação de nulidade das provas, e no remanescente, pela denegação da ordem,
verbis
:

HABEAS CORPUS - Cárcere privado, violação de domicílio qualificada, associação criminosa e tortura (arts. 148, 150, §1o, 288, do CP e art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97 - Aplicação de medidas cautelares - Monitoramento Eletrônico e outras - Insurgências Defensivas - 1) Alegação de Nulidade da Prova colhida na esfera administrativa - Pretensão de trancamento do inquérito policial - Medida excepcional -
Não conhecimento
- Inquérito Policial ainda não concluído - Matéria não apreciada pelo juízo de piso - 2) Negativa de participação nos delitos -
Matéria de Mérito inviável de apreciação em sede de habeas corpus
- Enunciado 42 da TCCR - 3) Alegação de predicados pessoais favoráveis a afastar as medidas cautelares -
Impossibilidade
- Decisão Fundamentada - Delitos graves atribuídos aos pacientes, que exigem, ao menos, as medidas cautelares impostas -
Pela extinção parcial do habeas corpus por supressão de instância, e no remanescente a Denegação da Ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Inicialmente, quanto à alegação de
nulidade da prova
indiciária produzida nos autos da investigação, ao argumento de que as provas que embasaram a representação pela prisão preventiva foram obtidas de forma ilícita, mediante violação ao sigilo das comunicações privadas dos pacientes, caracterizando a famigerada "pescaria probatória" (fishing expedition), observo que tal questão não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.

Consta dos autos que os pacientes estão sendo investigados no inquérito policial n. 55.4.2024.12417, pela suposta prática dos crimes de cárcere privado (art. 148 do Código Penal), violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e tortura (art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97).

Em 25/03/2025, o juízo de primeiro grau aplicou medidas cautelares aos pacientes, incluindo monitoramento eletrônico, após inicialmente ter declinado competência para a 5a Vara Criminal de Sinop/MT e posteriormente ter chamado o feito à ordem. Os pacientes foram intimados para cumprimento das medidas em 17/04/2025.

A impetrante alega constrangimento ilegal em razão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, determinadas nos autos da Representação pela Prisão Preventiva n. 1010281-57.2024.8.11.0007.

Sustenta que as provas que embasaram a representação pela prisão preventiva foram obtidas de forma ilícita, mediante violação ao sigilo das comunicações privadas dos pacientes, caracterizando a famigerada "pescaria probatória" (fishing expedition). Argumenta que os celulares dos pacientes foram apreendidos sem ordem judicial, mediante consentimento supostamente obtido sob coação e sem o devido registro audiovisual, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, do exame acurado dos autos e conforme bem pontuado no parecer ministerial, a pretensão deduzida não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, impossibilitando este Tribunal de Justiça de apreciar a tese deduzida, sob pena de violação do princípio do juiz natural.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância”.
(TJMT, HC N.U 1017695-06.2019.8.11.0000).

Destarte, a questão em debate não deve ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e do princípio do juiz natural.

MÉRITO

No que tange à alegação de que não há elementos indiciários no sentido de que os pacientes tenham concorrido, de qualquer modo, para a prática dos delitos investigados, pretendendo o trancamento da investigação em relação a eles, da análise dos autos é forçoso concluir que não assiste razão.

A tese da negativa de autoria e a suposta ausência de vínculo entre o paciente e os corréus constituem matérias de mérito processual penal, não podendo ser apreciadas em sede de
habeas corpus
, conforme o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da inocência dos pacientes deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

É o que ensina Heráclito Antônio Mossin citando Paulo Lúcio Nogueira:

“O instituto do habeas corpus visa amparar direito líquido, que se entende aquele cuja existência não é afetada por dúvidas ou incertezas. É de se ver que tal direito deve ser demonstrado com evidência [...]. é claro que o impetrante terá que fornecer de plano os elementos indispensáveis que demonstrem a liquidez de seu direito. O que não se admite é que haja exame aprofundado de prova, para aferir o direito do impetrante ou paciente, que deve fluir naturalmente do próprio pedido”
. ("Habeas Corpus", 7.ed., Barueri: Manole, 2005, p. 133).

Nesse sentido:

O

habeas corpus

n
ã
o
é
a via adequada para incurs
õ
es aprofundadas nas quest
õ
es de negativa de

autoria, tendo em vista que, para tal discuss
ã
o,
é
necess
á
rio o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da a
çã
o mandamental
.”
(N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,

Publicado

no DJE 19/12/2023). Destacamos

Aliás, no que diz respeito ao tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MERA IRREGULARIDADE. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de ser prescindível a descrição pormenorizada do fato criminoso, sendo suficiente a menção aos tipos penais nos quais teria incorrido o querelado. 2. A falta do recolhimento das custas para ingresso da ação penal privada é mera irregularidade que foi sanada pelo querelante quando intimado. logo, não há falar em decadência do direito de queixa. 3. A queixa-crime ofertada preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo, suficientemente, as condutas imputadas à paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4.
Acolher as teses defensivas de negativa de autoria e atipicidade da conduta demandaria, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 181.347/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)
Destacamos

Portanto, em consonância com o posicionamento da Corte Superior e decisões firmadas por este Tribunal, a abordagem acerca da negativa de autoria na prática dos ilícitos imputados aos pacientes não pode ser analisada nesta via mandamental, devendo ser dirimida por ocasião da instrução criminal perante o Juízo
a quo
, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa.

Do mesmo modo, no que se refere à alegação de que as medidas cautelares impostas, mormente o monitoramento eletrônico, são desnecessárias, pois os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis e não concorreram para a prática dos delitos, também não merece prosperar.

Como efeito, verifica-se da decisão vergastada e das informações, que a matéria já foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, que justamente aplicou as medidas cautelares em razão dos predicados pessoais favoráveis e da inexistência de outros envolvimentos delituosos registrados.

Conforme se extrai da decisão do juízo de primeiro grau, transcrita nas informações prestadas:

"No caso dos autos, a materialidade e autoria dos delitos de cárcere privado (art. 148 do Código Penal), violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o do Código Penal), associação criminosa (art.288 do Código Penal) e tortura (art. 1°, II, da Lei n. 9.455/97). Está demonstrado pelos relatório policiais e acesso de dados no que se refere aos réus LUCAS EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA e VITÓRIA DA COSTA DE LIMA em consulta ao sistema PJe, constata-se que não há periculosidade concreta para a sociedade, de modo que não há razão para acautelamento da ordem pública. De igual modo, nada sinaliza que queiram se furtar à aplicação da lei penal ou que esteja colocando em risco a instrução criminal por meio de ameaças a vítimas e/ou testemunhas. Convém registrar, ademais, que a certidão de antecedentes criminais dos acusados não indica envolvimento com outros crimes. Diante de tais ponderações, reconheço que, ao menos neste momento, se faz necessário a fixação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal...".

Saliente-se, ademais que, nas informações, a autoridade apontada como coatora deixou registrada a ausência de fatos novos capazes de alterar os motivos que ensejaram a aplicação da medidas cautelares, deixando registrado que:

"(...) não há comprovação de fato novo capaz de alterar a convicção sumária deste juízo sobre as razões que ensejaram à aplicação das medidas cautelares imposta aos pacientes, incluindo o monitoramento eletrônico, uma vez que no presente caso, os pressupostos da preventiva ainda se encontram presentes"
.

Assim, é imperioso concluir que, diante da gravidade dos fatos imputados, os pacientes já foram beneficiados com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, devendo, portanto, serem mantidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço parcialmente do
habeas corpus
, quanto à alegação de nulidade das provas, por supressão de instância, e no mérito, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025